Tribunal: TJES
Processo: 5000612-43.2018.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000612-43.2018.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO CORDEIRO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento parcial divergência apenas para retirar a condenação do Estado do Espírito Santo à suportar honorários de advogado dativo nomeado, posto que estes devem ser fixados pelo juízo de piso, que realizara a nomeação.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000612-43.2018.8.08.0026

RECTE.: SERGIO CORDEIRO DA SILVA

RECDO.: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: BANCÁRIO. CONSUMIDOR.. TAXA DE JUROS ABUSIVAS E SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS/LIGAÇÕES DIÁRIAS. REVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DO MÍNIMO DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO PRETENDIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – A parte autora/recorrente pretende a reforma da sentença objetivando a condenação do recorrido a pagar danos morais e rever supostas taxas de juros abusivas. 2 – Analisando os autos, entendo que a sentença de piso deve ser mantida, pois não observo qualquer prova que demonstre o recebimento de cobranças vexatórias ou excessivas que retirem o sossego ou ocasionem danos morais. 3 – O pedido de revisão de taxas de juros e débitos também não deve ser acolhido, pois a reclamação e seu aditamento sequer apontam de forma concreta onde reside a suposta ilegalidade, ou ainda, qual seria a taxa de juros adequada. 4 – Portanto, inexistindo provas das alegadas ilegalidades ou que o autor tenha sofrido qualquer constrangimento, acertado o julgado que seguiu o caminho da improcedência. 5 – Recurso a que se nega provimento. 6 – Sem condenação em custas e honorários por inexistir contrarrazões e pela concessão da Assistência Judiciária Gratuita. 7 – Condeno o Estado do Espírito Santo a pagar honorários a advogada dativa nomeada nos autos, Dra. NINA MARIA MOURA – OAB/ES 19443, que fixo em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para este ato, mantendo-se, ainda, os honorários de piso em seus exatos valores.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.